Tribunal: TJPA
Processo: 0822933-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822933-05.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCIA MARIA RIBEIRO BASILIO

APELADO: BRENDA OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Márcia Maria Ribeiro Basílio contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de omissões, contradições e obscuridades no julgamento. A embargante sustenta, entre outros pontos, a ausência de enfrentamento da preliminar de sentença ultra petita, omissão sobre sua boa-fé, contradições sobre a validade do contrato, e desconsideração de cláusulas contratuais e medidas adotadas para viabilizar a alienação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses e provas apresentadas pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração se prestam a rediscutir o mérito da decisão já proferida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente à correção de vícios formais na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já apreciado.

A alegada omissão quanto à preliminar de sentença ultra petita restou superada pela análise de mérito da apelação, não acarretando prejuízo processual à embargante.

As alegações sobre ciência da embargada acerca da situação do imóvel e da boa-fé da embargante foram devidamente analisadas no acórdão, que reconheceu a omissão dolosa com base na ausência de titularidade plena à época da celebração do contrato.

A fundamentação do acórdão é clara ao distinguir a validade obrigacional da promessa de compra e venda da responsabilidade pela frustração do negócio, afastando a existência de contradição.

A cláusula de flexibilização de prazos, os esforços para regularização documental e a desocupação do imóvel foram considerados irrelevantes para afastar a caracterização do vício de consentimento decorrente da omissão dolosa da vendedora.

A distribuição da sucumbência foi corretamente mantida com base na improcedência integral dos pedidos, nos termos do art. 86 do CPC.

Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a matéria suscitada pela parte é tacitamente superada ou adequadamente enfrentada no acórdão recorrido.

A existência de cláusula contratual de flexibilização de prazos não exime o promitente vendedor do dever de prestar informações completas e verdadeiras sobre a titularidade do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 86; CC, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
oposto por
MÁRCIA MARIA RIBEIRO BASÍLIO

tendo como ora embargada
BRENDA OLIVEIRA DA COSTA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MARCIA MARIA RIBEIRO BASILIO
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
28640984
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão proferido no ID
28064167
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO DOLOSA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INSUCESSO DO NEGÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Márcia Maria Ribeiro Basílio contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que a compradora teria desistido injustificadamente da promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, pleiteando a declaração de culpa da ré pela rescisão, aplicação de penalidades contratuais e indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora omitiu a existência de impedimento jurídico à alienação do imóvel, cuja titularidade dependia de homologação e registro de partilha em processo de divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão dolosa da promitente vendedora ao declarar-se divorciada sem dispor da titularidade plena do imóvel à época da celebração do contrato; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela rescisão do negócio jurídico deve ser atribuída à vendedora, afastando os pedidos de indenização por supostos prejuízos decorrentes da desistência da compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A promitente vendedora declarou-se divorciada na data da assinatura do contrato (30/10/2020), embora a homologação da partilha de bens somente tenha ocorrido em 02/02/2021, com registro imobiliário realizado em 26/04/2021, demonstrando que não detinha, naquele momento, a titularidade plena do imóvel.

4.

A cláusula 7.2.1 do acordo de partilha condicionava a transferência do imóvel à anuência do ex-cônjuge e à quitação de financiamento, requisitos que não foram comprovadamente atendidos pela vendedora.

5.

A negativa de financiamento bancário à compradora decorreu da ausência de anuência do ex-cônjuge da vendedora, caracterizando omissão dolosa nos termos do art. 147 do Código Civil.

6.

Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus não cumprido pela recorrente, que não demonstrou a regularização plena do bem à época da rescisão.

7.

O entendimento do juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a impossibilidade de adjudicação ou responsabilização do comprador quando o vendedor não possui a propriedade plena do bem (REsp 2095461/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2023).

8.

A manutenção da sentença também evita decisões conflitantes com os autos conexos nº 0827892-19.2021.8.14.0301, em que se reconheceu a responsabilidade da vendedora pela frustração do negócio e se deferiu a devolução dos valores à compradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O promitente vendedor responde pela frustração do negócio quando, no momento da celebração da promessa de compra e venda, não detém a titularidade plena do imóvel e omite dolosamente impedimentos à sua alienação.

2.

A ausência de regularização jurídica do bem inviabiliza a lavratura da escritura definitiva e justifica a desistência do comprador.

3.

A improcedência do pedido indenizatório é de rigor quando comprovada a culpa exclusiva da parte autora pelo insucesso da avença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 147; CPC, arts. 98, § 6º, 373, I, 1.007, § 4º; RI-TJPA, art. 133, XII, "a" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2095461/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 23.11.2023.

O embargante, MÁRCIA MARIA RIBEIRO BASÍLIO, opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissões, contradições e obscuridades no acórdão que negou provimento à sua apelação. Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a preliminar de sentença extra/ultra petita, apesar de ter constado no relatório, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Aponta ainda omissão e obscuridade quanto à ciência da parte embargada acerca da situação jurídica do imóvel e do estado civil da embargante, sustentando que esta apresentou, na apelação, termo de audiência de divórcio consensual celebrado em 2019, no qual o ex-cônjuge autorizava a venda do imóvel, além de provas de que a embargada sabia do financiamento e participou da elaboração do contrato. Assim, sustenta que não haveria omissão dolosa a justificar a rescisão contratual.

Sustenta contradição no acórdão ao reconhecer que a venda a non domino é válida entre as partes, mas ao mesmo tempo afirmar que houve omissão dolosa pela ausência de anuência do ex-cônjuge, mesmo após a regularização da titularidade do imóvel. Ressalta que a outorga uxória é inoponível à parte contratante e que a promessa de compra e venda possui eficácia obrigacional, não exigindo escritura imediata.

A embargante alega também omissão quanto à análise da boa-fé em sua conduta e da desistência injustificada da embargada, à denúncia criminal infundada feita por esta (revertida em TCO por calúnia), e quanto à cláusula contratual que permitia flexibilização de prazos para cumprimento das obrigações. Aponta que o acórdão ignorou as medidas adotadas por ela, como a desocupação do imóvel, regularização documental e esforços para viabilizar a venda.

Além disso, afirma que o acórdão ratificou a sentença com base em precedente do TJDFT que não se aplica ao caso concreto, por tratar de situação com litígio prévio entre os ex-cônjuges, o que não se verifica na presente demanda. Por fim, sustenta que houve omissão quanto à análise dos prejuízos sofridos por ela e requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão, reconhecer a validade do contrato, a inexistência de dolo e a má-fé da embargada, bem como a distribuição equitativa da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

A embargada, Brenda Oliveira da Costa, sustenta, em contrarrazões, que os embargos de declaração opostos pela parte adversa não se prestam a sanar omissão, obscuridade ou contradição, mas constituem mero inconformismo com o resultado desfavorável da apelação, buscando rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos. Afirma que o acórdão impugnado é claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo reconhecido, com base na prova dos autos, a omissão dolosa da embargante, que prometeu vender imóvel sem estar com a titularidade regularizada. Rebate todos os pontos suscitados nos aclaratórios, defendendo que foram adequadamente enfrentados no julgamento colegiado, e requer, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com a aplicação de multa por seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega, inicialmente, que o acórdão proferido teria sido omisso ao deixar de se manifestar sobre a preliminar de sentença ultra petita, o que configuraria vício à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC. No entanto, verifica-se dos autos que tal questão foi superada tacitamente pela análise de mérito do recurso, sem prejuízo à parte, uma vez que o julgamento se concentrou na atribuição de responsabilidade pela frustração do contrato e nos pressupostos jurídicos da invalidade da avença. Assim, não há omissão relevante a ensejar integração.

Aduz ainda a embargante a existência de omissão e obscuridade quanto à sua boa-fé contratual e à ciência da embargada sobre a situação jurídica do imóvel, alegando que apresentou provas documentais que afastariam a caracterização de dolo. Entretanto, tais alegações foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que destacou a ausência de regularização documental à época da celebração contratual, a inexistência de anuência do ex-cônjuge e a configuração de omissão dolosa nos moldes do art. 147 do Código Civil. Reexame da prova nesta via recursal é incabível.

A alegada contradição entre o reconhecimento da validade da promessa de compra e venda e a configuração de culpa pela rescisão tampouco subsiste. O voto foi claro ao reconhecer que, embora a promessa seja válida entre as partes, a sua execução restou inviabilizada pela ausência de condições jurídicas plenas de alienação do bem. Tal circunstância não invalida o contrato em si, mas imputa à embargante a responsabilidade pela frustração do negócio jurídico.

Quanto à alegação de omissão sobre a cláusula de flexibilização de prazos, a jurisprudência já consolidou que a boa-fé objetiva não exonera a parte contratante do dever de prestar informações completas e verdadeiras, sobretudo quando o impedimento à conclusão do negócio decorre de vício de titularidade do bem. O acórdão, ao reconhecer a omissão relevante e intencional da embargante, observou integralmente tais balizas jurídicas.

Também não há omissão quanto à análise da distribuição da sucumbência, visto que a improcedência integral da pretensão autoral implicou a condenação exclusiva da parte autora ao pagamento das custas e honorários, em estrita consonância com o art. 86, caput, do CPC.

No mais, é nítido que os embargos visam rediscutir o mérito da causa, intento incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios. A pretensão de reforma do julgado deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/09/2025